Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-75.2024.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001781-75.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENICE SILVA DA COSTA - CPF: 016.458.491-98 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), JOSIELE TAVARES LAMARQUE KARSTEN PRATA - CPF: 054.518.871-79 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0008-86 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0008-86 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ELENICE SILVA DA COSTA - CPF: 016.458.491-98 (RECORRIDO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), JOSIELE TAVARES LAMARQUE KARSTEN PRATA - CPF: 054.518.871-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EMISSÃO DE BOLETOS EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO EM DOBRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da reclamada e deu parcial provimento ao recurso da autora, para condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantendo a condenação à repetição do indébito em dobro no montante de R$ 1.431,92, em razão de emissão de boletos em duplicidade para pagamento de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade e responsabilidade pelos danos decorrentes da emissão de boletos em duplicidade, ainda que o contrato de consórcio tenha sido firmado com administradora diversa; (ii) estabelecer se estão configurados a repetição do indébito em dobro e o dano moral indenizável no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se limita à relação contratual do consórcio, mas decorre de conduta praticada por preposto da agravante no interior de seu estabelecimento, no contexto de relação de consumo mantida com a autora.

A autora comparecia mensalmente à sede da requerida para emissão dos boletos e efetuava os pagamentos com base nas informações fornecidas pelos funcionários, o que caracteriza a participação direta da empresa na prestação do serviço.

O preposto da agravante emitiu dois boletos referentes ao mesmo mês, induzindo a consumidora ao pagamento em duplicidade, fato comprovado nos autos.

A agravante reconheceu o equívoco, mas não solucionou o problema de forma eficaz, condicionando a devolução do valor pago em duplicidade ao pagamento de nova parcela e realizando cobranças indevidas subsequentes.

Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois o defeito na prestação do serviço restou evidenciado.

O empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus prepostos no exercício da função, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

A repetição do indébito em dobro é devida, uma vez que não se verifica engano justificável, mas falha na prestação do serviço aliada à resistência injustificada na solução administrativa.

O dano moral decorre não apenas do pagamento em duplicidade, mas do conjunto de circunstâncias: cobranças indevidas, condicionamento abusivo da restituição, sucessivas tentativas frustradas de solução e desvio produtivo da consumidora.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera da dignidade da consumidora, justificando a indenização fixada em R$ 3.000,00, valor que observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistem fatos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor responde objetivamente por falha na prestação de serviço praticada por seus prepostos em seu estabelecimento, ainda que o contrato principal tenha sido firmado com pessoa jurídica diversa.

A repetição do indébito em dobro é devida quando o pagamento em duplicidade decorre de falha do serviço e não há engano justificável, especialmente diante de resistência injustificada à solução administrativa.

O desvio produtivo do consumidor, evidenciado por reiteradas tentativas frustradas de resolver falha imputável ao fornecedor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 932, III; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, RI nº 1017173-63.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 25.11.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda.
contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado da reclamada
e
deu parcial provimento ao recurso da autora
, para condenar a agravante ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, mantendo-se, ainda, a condenação à
repetição do indébito em dobro
no montante de
R$ 1.431,92
.

No agravo, sustenta a recorrente, em síntese, sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que o contrato de consórcio foi firmado exclusivamente entre a autora e a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., pessoa jurídica distinta, com CNPJ diverso, inexistindo vínculo contratual direto entre as partes. Alega ainda impossibilidade jurídica de ser condenada à devolução de valores que não teriam ingressado em seu patrimônio, bem como inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor cotidiano.

Em contrarrazões, a Agravada requer a manutenção da decisão.

É o relatório.

Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não merece provimento.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Inicialmente, embora a Agravante insista na tese de que não integra a relação contratual principal do consórcio, tal argumento
não afasta sua responsabilidade no caso concreto
, uma vez que a controvérsia não gira em torno da administração do grupo de consórcio, mas sim da
conduta praticada dentro do estabelecimento da requerida
, por seus prepostos, no contexto da relação de consumo estabelecida com a parte autora.

Com efeito, consta dos autos, de forma incontroversa, que a autora comparecia mensalmente à sede da requerida para emissão dos boletos do consórcio, realizando os pagamentos com base nas informações fornecidas pelos funcionários da empresa.

No mês de novembro de 2023, o preposto identificado como
Marcos
emitiu
dois boletos referentes ao mesmo mês
, induzindo a consumidora a realizar
pagamento em duplicidade
, fato devidamente comprovado nos autos e reconhecido na decisão monocrática.

Após identificar o erro, a autora buscou solução administrativa junto à requerida, a qual reconheceu o equívoco e orientou a abertura de processo administrativo para estorno. Contudo, mesmo após o envio da documentação exigida, a empresa
não resolveu o problema
, passando inclusive a efetuar cobranças indevidas relativas ao mês de dezembro/2023, condicionando a devolução do valor pago em duplicidade ao pagamento de nova parcela.

Além disso, a autora juntou gravação de ligação com o gerente da empresa (ID. 307357431), demonstrando ter realizado diversas tentativas de solução extrajudicial, sendo inclusive orientada a procurar o PROCON, o que evidencia a
resistência injustificada
da fornecedora em resolver falha originada exclusivamente de sua conduta.

Diante desse contexto, incide de forma clara a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço.

Outrossim, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus empregados e prepostos no exercício da função, circunstância que se aplica integralmente ao caso.

Restou certo no caso em tela que o pagamento em duplicidade decorreu de falha do serviço prestado pela própria requerida, que emitiu boletos duplicados e não solucionou o problema de forma adequada.

Assim, correta a manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro, conforme determinado na decisão agravada, pois a conduta da empresa extrapolou mero engano, evidenciando negligência e desídia no atendimento, com resistência injustificada.

No que tange aos danos morais, igualmente não procede a insurgência recursal.

Isso porque o dano moral não decorre apenas do pagamento em duplicidade, mas sim do conjunto de circunstâncias demonstradas nos autos: falha na prestação do serviço, cobranças indevidas posteriores, condicionamento abusivo da devolução ao pagamento de nova parcela e, principalmente, a frustração reiterada das tentativas administrativas da consumidora.

A própria agravante reconhece que a autora comparecia mensalmente à loja para emissão do boleto, o que demonstra o esforço da consumidora em manter o pagamento do compromisso de forma correta.

Ainda assim, foi obrigada a retornar diversas vezes ao estabelecimento e insistir em ligações para resolver situação causada pela requerida, sem qualquer solução efetiva.

Trata-se, portanto, de situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera de dignidade da consumidora, que se viu submetida a desgaste emocional, angústia e insegurança, inclusive com receio de prejuízo contratual e perda do bem pretendido, além de evidente desvio produtivo, pois precisou se ausentar de suas atividades para tentar resolver problema que não deu causa.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS EM SERVIÇOS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
DANO

MORAL
CONFIGURADO PELO
DESVIO

PRODUTIVO
DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de valores (duplicidade de recarga de R$ 64,42 e cobrança de R$ 17,00 por serviço não utilizado), condenando à repetição de indébito em dobro (R$ 162,84) e ao pagamento de
danos

morais
fixados em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a repetição de indébito em dobro;
(ii) estabelecer se o
dano

moral
é configurado e se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da fornecedora é objetiva, pois derivada de relação de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A cobrança em duplicidade e a cobrança por serviço não utilizado configuram falha na prestação do serviço, circunstância incontroversa nos autos.
A repetição do indébito em dobro se impõe porque a fornecedora não comprova engano justificável, tendo resistido às tentativas administrativas de solução e apresentado justificativas inconsistentes, em violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC.
O
dano

moral
é configurado diante do
desvio

produtivo
do consumidor, comprovado pelas sucessivas tentativas frustradas de resolução administrativa por meses, o que ultrapassa o mero aborrecimento.
A redução do valor indenizatório para R$ 3.000,00 é adequada para harmonizar a condenação com os parâmetros adotados pela Turma Recursal, inexistindo circunstâncias que justifiquem quantia superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A repetição do indébito em dobro é devida quando a fornecedora não comprova engano justificável e permanece inerte diante das tentativas administrativas de solução do consumidor.
O
desvio

produtivo
do consumidor configura
dano

moral
indenizável quando demonstrado o desperdício significativo de tempo em razão de falha imputável ao fornecedor.
O valor da indenização por
danos

morais
deve observar critérios de proporcionalidade e parâmetros consolidados pela Turma Recursal, podendo ser reduzido quando inexistirem circunstâncias excepcionais que justifiquem majoração.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 932, IV, “a”; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Súmula 362 do STJ.
(N.U 1017173-63.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).”

Dessa forma, correta a decisão monocrática ao reconhecer que as tentativas frustradas de resolução administrativa, comprovadas documentalmente e por gravação, configuram dano moral indenizável.

Quanto ao quantum fixado em
R$ 3.000,00
, verifica-se que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026